Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 1.223. SEGURANÇA DENEGADA.
I. De acordo com a tese fixada no Tema Repetitivo 1.223, “a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".
II. Inaplicabilidade da tese fixada no Tema 69 da Repercussão Geral, que versa sobre hipótese inversa: “o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”.
III. Apelação desprovida.